Tribunal: TJDFT
Processo: 0002289-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002289-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR DA CUNHA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB não apresentou razões de apelação do réu Júlio Cesar da Cunha Oliveira (IDs 29021852 e 29382810). Intime-se, novamente, para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES